Tribunal: TJDFT
Processo: 0750029-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750029-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: JULIO CESAR RIBEIRO NATIVIDADE, SIMONE MARQUES LIMA, VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento de sentença apresentado pelos agravados (autos n. 0719183-21.2022.8.07.0018) nos seguintes termos: “Recebo o pedido de cumprimento de sentença proposto em ID213663584 por JULIO CESAR RIBEIRO NATIVIDADE e SIMONE MARQUES LIMA em face de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CLAUDIA VIANA GOMES PRANDI e MÁRCIO FELISBERTO PRANDI. Promova-se a alteração da classe judicial. Após: 1. Intime-se o(a) Executado(a) CLAUDIA VIANA GOMES PRANDI e MÁRCIO FELISBERTO PRANDI, no percentual de 1/3 (um terço) para cada, nos termos do art. 513, §§ 2o e 4o do Código de Processo Civil (CPC) para providenciar o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, se houver, no prazo de QUINZE DIAS, nos termos do art. 523 do CPC. 2. Advirta-se o(a) Executado(a) que, segundo o art. 523, § 1o do CPC, o pagamento no prazo assinalado o(a) isenta do pagamento de multa (de 10%) e dos honorários advocatícios (também de 10%) incidentes sobre o valor do débito, ainda que tais verbas tenham sido eventualmente incluídas, por equívoco, no cálculo inicial apresentado pelo credor, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. 3. Efetuado pagamento, intime-se a parte Exequente para, no prazo de CINCO DIAS, informar se houve quitação do débito, sendo que o silêncio importará em reconhecimento tácito quanto à satisfação integral da obrigação. 4. Caso a parte Exequente não reconheça a quitação integral, deverá trazer, no prazo mencionado, planilha discriminada e atualizada do débito restante, já abatido o valor eventualmente depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do art. 523, § 2o, do CPC. Além disso, na mesma oportunidade, deverá indicar bens passíveis de penhora. 5. Dê-se ciência à parte Executada que, transcorrido o prazo de QUINZE DIAS sem o pagamento voluntário, inicia-se a contagem de novo prazo quinzenal para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC. 6. Apresentada impugnação pela parte Executada, intime-se a parte Exequente para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. 7. Esgotado o prazo do art. 525 do CPC sem impugnação, intime-se a(o) Exequente para trazer planilha discriminada e atualizada do débito, com os acréscimos da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC, bem como para indicar bens à penhora, em CINCO DIAS. No tocante à TERRACAP, a quem cabe o percentual de 1/3 (um terço), recebo o cumprimento de sentença, nos termos do art. 534, do CPC. INTIME-SE a executada para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 1. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 213663588) e determino a expedição de requisitório, no percentual de 33,34% desse valor. Se PRECATÓRIO, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos não impugnados à Portaria GPR no 7/2019 e Resolução no 303/2019 do C. CNJ. Após, expeça-se requisição. Sem prejuízo a todas essas determinações, PROMOVA-SE a alteração do valor dado à causa.” (ID 213787565, origem). Os embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP foram rejeitados: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela TERRACAP, ao ID no 214334052, em face da Decisão de ID no 213787565, que recebeu o pedido executivo apresentado pelos credores JULIO CESAR RIBEIRO NATIVIDADE, SIMONE MARQUES LIMA e VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM. Para tanto, alega a Embargante a existência de omissões, consubstanciadas na: (1) ausência de cumprimento integral do rito do cumprimento de sentença do art. 534, do CPC; (2) ausência de exigência de aplicação de determinado índice de correção dos valores devidos; (3) ausência de exigência de apresentação de demonstrativo atualizado do crédito vindicado. Requer, nesse sentido, a integração do decisum. Contrarrazões ofertadas ao ID no 214990266. Os autos, então, retornaram à conclusão. É o relatório do necessário. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à Embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, o Juízo recebeu o pedido executivo apresentado pelos credores ao ID no 213663584, a fim de intimar os devedores CLAUDIA VIANA GOMES PRANDI, MÁRCIO FELISBERTO PRANDI e TERRACAP para cumprir as obrigações de pagar (honorários advocatícios sucumbenciais), na proporção de 1/3 para cada devedor. Os cálculos dos valores devidos foram apresentados aos ID ́s no 213663587 e 213663588. As supostas omissões apontadas pela TERRACAP tratam, em verdade, de questões meritórias do pedido executivo apresentado. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Noutro giro, e sem prejuízo, ao CJU para proceder a retificação do polo ativo da demanda para fazer constar, também, o causídico VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM, credor dos honorários advocatícios vindicados no feito. Intimem-se” (ID217108990, origem). Nas suas razões, o agravante alega violação ao art. 534 do CPC na medida em que os exequentes/agravantes não teriam apresentado “demonstrativo discriminado e atualizado dos créditos, detalhando os valores devidos a cada exequente, com a devida especificação dos critérios de cálculo e índices aplicados” (ID 66546371 – p.2). Sustenta que “a decisão agravada deixou de determinar a aplicação do índice de correção monetária correto para execuções contra a Fazenda Pública A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento da Reclamação Constitucional no 55.400/DF, estabelece que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para o cálculo de débitos contra a Fazenda Pública, em respeito ao regime constitucional dos precatórios” (ID 66546371 – p.3/4). Aduz que “permitir a execução sem a observância das regras processuais do art. 534 do CPC representa risco de lesão grave e irreparável à agravante, considerando-se o elevado montante das dívidas envolvidas e a complexidade de cálculos em casos de pluralidade de credores” (ID 66546371 – p.5). Ao final, requer: “1. O conhecimento e processamento do presente agravo de instrumento; 2. A concessão da tutela recursal de urgência com efeito suspensivo para suspender os efeitos, imediatamente, da Decisão interlocutória (ID: 213787565) agravada, ordenando ao juízo agravado, que respeite as exigências do art. 543 do CPC; 3. Ao final, o provimento do recurso, para: a) Determinar que os exequentes apresentem demonstrativo atualizado e discriminado dos créditos, nos moldes do art. 534 do CPC; b) Fixar a aplicação do índice de correção monetária adequado às execuções contra a Fazenda Pública, conforme definido pelo STF” (ID 66546371 – p.5). Preparo recolhido (ID66546372). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. No tocante ao requisito do perigo de dano, a agravante sustenta que a não observância às formalidades do art. 534 do CPC representa risco de lesão grave e irreparável, especialmente considerando o elevado montante envolvido e a pluralidade de credores. Todavia, as alegações são genéricas e carecem de demonstração de perigo efetivo e atual. Ademais, o montante em discussão, correspondente a 1/3 do valor total de R$145.898,98, ou seja, aproximadamente R$48.632,99, não se mostra desproporcional à capacidade financeira da agravante, que é empresa pública de grande porte. A doutrina processual é uníssona em exigir, para a concessão de tutela de urgência, a demonstração de perigo de dano efetivo, grave e iminente, como bem pontua Fredie Didier Jr.: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Ainda, a possibilidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, via adequada para discutir eventuais irregularidades nos cálculos ou nos índices de correção aplicados, afasta eventual receio de dano irreparável, sendo desnecessária a concessão de efeito suspensivo. E a não satisfação do requisito “perigo da demora”, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. Por oportuno: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, a decisão agravada encontra-se em consonância com o rito processual previsto no art. 534 do CPC, tendo os exequentes apresentado planilha discriminada e atualizada dos valores (ID213663587, origem). A regularidade ou exatidão dos cálculos apresentados é matéria a ser arguida na impugnação e decidida no curso da fase executiva, conforme bem definido pelo julgador de origem. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora